Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HARMONIA RESIDENCIAL contra decisão proferida nos autos da execução extra judicial, processo n. 0008987-70.2016.8.07.0009, ajuizado em desfavor de LUCKY FRANCISCO TORRES DA COSTA, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora do imóvel, objeto da dívida condominial executada, tendo em vista a consolidação da propriedade fiduciária em nome da Caixa Econômica Federal, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora de ID n. 166013408, tendo em vista a consolidação da propriedade fiduciária em nome da Caixa Econômica Federal (ID n. 64812307). Note-se que, a despeito de configurar débito de natureza propter rem, a presente execução se dá em face de Lucky Francisco Torres da Costa, enquanto a credora fiduciária apenas passa a ser responsável pelas dívidas existentes sobre o imóvel a partir de sua imissão na posse (art. 27, §8o da Lei n. 9.514/97). Intime-se o credor a indicar bens penhoráveis do devedor ou requerer o que lhe seja de direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito pelo art. 921 do CPC.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a possibilidade da penhora do imóvel, sob o argumento de que, em se tratando de dívida de taxas condominiais, o próprio imóvel responde pela inadimplência dos condôminos, mostrando-se irrelevante a transferência da titularidade da propriedade. Tece outras considerações e cita jurisprudência. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o deferimento da penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, em se tratando de alienação fiduciária, nos termos do art. 22 da Lei 9514/97, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário até o adimplemento integral do débito, motivo pelo qual não é permitida a penhora do imóvel, mas apenas dos direitos aquisitivos. No caso, todavia, não se mostra possível a penhora dos direitos aquisitivos, pois, conforme consta da decisão agravada, a propriedade do imóvel foi consolidada em nome da proprietária fiduciária, Caixa Econômica Federal, cuja responsabilidade pelas dívidas existentes sobre o imóvel somente lhe é atribuída a partir da imissão na pose do imóvel, nos termos do artigo art. 27, §8o da Lei n. 9.514/97, situação estranha a dos autos. Confira-se: “Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei. (...) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO E DA SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. I. O credor fiduciário só responde pelo pagamento de taxas condominiais depois da consolidação da propriedade em seu nome e da imissão na posse do imóvel alienado fiduciariamente, na esteira do que prescrevem o artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e o artigo 1.368-B do Código Civil. II. O regramento legal da obrigação de pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel alienado fiduciariamente não se dirige nem se restringe ao credor fiduciário e ao devedor fiduciante, destinando-se a definir o contratante que responde pelo pagamento desse tipo de débito perante o condomínio edilício. III. Não se trata de obrigação solidária que pode ser cobrada indistintamente do devedor fiduciante ou do credor fiduciário e que proporciona àquele que pagou a via de regresso. IV. O artigo 27, § 8o, da Lei 8.514/1997, e o artigo 1.368-B do Código Civil não apenas não preveem a solidariedade, que só pode provir da lei ou do contrato, nos termos do artigo 265 do Código Civil, como estabelecem de maneira clara que o devedor fiduciante responde pelo pagamento das taxas condominiais até a consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do credor fiduciário e da sua imissão na posse respectiva. V. Apelação conhecida e provida.(Acórdão 1607953, 07001221720218070017, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, a despeito da natureza proter rem dos débitos condominiais, em face do regramento especial destinado aos contratos de alienação fiduciária e à responsabilidade pelos débitos do imóvel, mostra-se inviável a penhora do imóvel pretendida. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator